Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Nos termos do enunciado da Súmula 543/STJ, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
3. O art. 67-A, inciso II, da Lei n° 4.591/64, com a redação dada pela Lei n° 13.786/2018, estabelece que, “Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: (...) II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga”.
4. O art. 413 do CC/02, ao tratar acerca da cláusula penal, prevê que “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
5. Uma vez que o parâmetro estipulado na sentença encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com as especificidades dos autos, e, à míngua de argumentos capazes de se contraporem à conclusão declinada na origem, o percentual de retenção estabelecido pela Juíza a quo, de 20% dos valores pagos pela compradora, deve ser mantido.
6. Considerando que a previsão contratual para a incidência de multa, juros moratórios e honorários contratuais foi para o caso de mora da promitente compradora no pagamento das parcelas, com a cobrança da dívida atrasada da consumidora, a qual não se confunde com a hipótese dos autos, em que a autora requereu diretamente a rescisão do contrato, que acarreta o retorno das partes ao status quo ante, o pleito de retenção de valores referentes àquelas verbas não merece prosperar.
7. Quanto aos honorários contratuais, a jurisprudência deste eg. TJDFT entende pela abusividade da cláusula que transfere ao consumidor o pagamento de honorários advocatícios dos patronos contratados pelo fornecedor, sem que haja paridade na avença em benefício do consumidor.
8. Consoante dispõe o art. 322, § 1°, do CPC, “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”.
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.